Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO NESSE PONTO.
1. Quanto aos honorários recursais, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que os honorários recursais não têm autonomia em relação à sucumbência fixada na origem, sendo necessária anterior condenação em honorários advocatícios da parte recorrente.
2. Nesse aspecto, deve ser modificado o dispositivo do ven. Acórdão apenas para se afastar a condenação da parte autora em arcar com os honorários recursais, uma vez que inexistiu condenação em seu desfavor na origem.
3. Embargos declaratórios parcialmente providos.